Tribunal: TJMT
Processo: 0015125-86.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015125-86.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA ALBERTO MACIEL - CPF: 203.629.861-34 (APELADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), CELIA RITA BEZERRA BRAGA - CPF: 460.733.611-49 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), Rodrigo Ferreira de Azevedo (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
CELIA RITA BEZERRA BRAGA

APELADO:
VILMA APARECIDA ALBERTO MACIEL

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM PROPRIEDADE VIZINHA. DANOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIM
ENTO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO.
APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em razão de danos estruturais causados à residência da Apelada pela construção realizada pela Apelante em sua propriedade. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da Apelante e fixou
obrigação de fazer para cobrir os
prejuízos constatados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a construção realizada pela Apelante, sem os projetos e contenções adequados, causou os danos estruturais ao imóvel vizinho da Apelada; e (
ii
) analisar a aplicabilidade da multa diária por suposto descumprimento da ordem judicial de paralisação da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial comprova que a construção da Apelante, realizada de forma irregular e sem as devidas contenções, gerou os danos estruturais na residência da Apelada, configurando a responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

A ordem cronológica dos fatos e provas constantes nos autos comprovam que a ordem judicial de paralisação da obra foi descumprida, justificando a aplicação da multa.

A controvérsia não se limita à identificação do elemento específico da construção que causou os danos, mas sim à constatação de que a edificação realizada pela Apelante, em sua totalidade e nas condições irregulares verificadas, foi a causa dos prejuízos à Apelada.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é incabível, pois a sentença acolheu as pretensões principais da Apelada, com decaimento mínimo desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos estruturais decorrentes de construção em imóvel vizinho exige a demonstração do nexo causal entre a obra e os prejuízos, sendo suficiente a comprovação de que a edificação, no todo, foi executada de forma irregular e sem as devidas contenções.

A multa diária por descumprimento de ordem judicial é aplicável se demonstrado que a parte descumpriu a determinação judicial
.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 927 e 1.299; Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 497.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Célia Rita Bezerra Braga
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c Pedido Liminar e Perdas e Danos
, ajuizada por
Vilma Aparecida Alberto Maciel
, julgou procedentes os pedidos da autora para
impor à Apelante a obrigação de realizar os reparos necessários
para conter o solo em processo de ruptura
no imóvel da requerente
, arcando com todas as despesas e acompanhada por profissional habilitado. Além disso, deve reparar os prejuízos sofridos pela autora, relacionados à construção realizada, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença. Foi aplicada uma
multa de R$500,00 por dia de

descumprimento
da ordem judicial,
até o limite de R$30.000,00
, revertida em favor da autora. Condenou a apelante a pagar as custas processuais e
honorários
, fixados
em 10% do proveito econômico obtido pela autora
, conforme art. 85, §2o do CPC
.

A decisão impôs à Apelante a obrigação de realizar os reparos necessários para conter o solo em processo de ruptura no imóvel da requerente, arcando com todas as despesas e acompanhada por profissional habilitado. Além disso, determinou a reparação dos prejuízos sofridos pela autora, decorrentes da construção realizada, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença.

Foi fixada multa de
R$ 500,00 por dia de descumprimento da ordem judicial
, até o limite de
R$ 30.000,00
, revertida em favor da autora. A Apelante foi, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do proveito econômico obtido pela autora
, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:

I)
A aplicação indevida da multa, sob o argumento de que não descumpriu a ordem judicial de paralisação da obra;

II)
A ausência de identificação precisa do objeto (muro) causador dos danos a ela imputados;

III)
A inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva;

IV)
A necessidade de readequação da distribuição dos honorários advocatícios.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e:

Afastar a imposição da multa;

Excluir a condenação referente à reparação de danos no imóvel;

Reconhecer a inexistência de responsabilidade civil;

Readequar a distribuição dos honorários advocatícios.

A parte Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 268954317, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer do Ministério Público, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Célia Rita Bezerra Braga
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/
c
Pedido Liminar e Perdas e Danos
, ajuizada por
Vilma Aparecida Alberto Maciel
, julgou procedentes os pedidos da autora.

A decisão impôs à Apelante a obrigação de realizar os reparos necessários para conter o solo em processo de ruptura no imóvel da requerente, arcando com todas as despesas e acompanhada por profissional habilitado. Além disso, determinou a reparação dos prejuízos sofridos pela
autora, decorrentes da construção realizada, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença.

Foi fixada multa de
R$ 500,00 por dia de descumprimento da ordem judicial
, até o limite de
R$ 30.000,00
, revertida em favor da autora. A Apelante foi, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do proveito econômico obtido pela autora
, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil
.

A Apelante busca a reforma da sentença para:

Afastar a imposição da multa;

Excluir a condenação referente à reparação de danos no imóvel;

Reconhecer a inexistência de responsabilidade civil;

Readequar a distribuição dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/
c
Pedido Liminar e Perdas e Danos
, ajuizada por
Vilma Aparecida Alberto Maciel
em desfavor de
Célia Rita Bezerra Braga
, com o objetivo de obter reparação por danos causados à sua propriedade em razão da construção do imóvel
lindeiro
, pertencente à requerida.

Alega a autora que, à época do ajuizamento da ação, seu imóvel apresentava danos estruturais decorrentes da construção de um
muro de arrimo
na divisa entre as propriedades. Aponta que falhas na execução dessa obra comprometeram a segurança de sua edificação.

Após a realização de
perícia técnica judicial
e a apresentação das defesas, o
Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, determinando que a Apelante realizasse os reparos necessários para conter o solo em processo
de ruptura no imóvel da autora, arcando com todas as despesas e acompanhada por profissional habilitado. Além disso, fixou a obrigação de reparar os danos estruturais causados, cuja extensão será apurada em liquidação de sentença.

Foi aplicada multa de
R
$ 500,00 por dia de descumprimento da ordem judicial
, até o limite de
R$ 30.000,00
, revertida em favor da autora. A Apelante também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do proveito econômico obtido pela autora
, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.

Diante dessa condenação, a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO

O
Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada na inicial e determinou a paralisação das obras realizadas pela requerida, até a prolação da sentença, sob pena de multa diária
de
R$ 500,00
, em caso de descumprimento.

A Apelante foi devidamente citada e intimada da decisão, conforme certidão constante nos autos (ID 268954255), datada de
15/01/2019
, na qual o oficial de justiça certificou:

"... procedi à INTIMAÇÃO da requerida CÉLIA RITA BRAGA ALVES PARA DAR CUMPRIMENTO À MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, ou seja, PARALISAR IMEDIATAMENTE A OBRA DO MURO DE ARRIMO, tendo esta afirmado que a referida obra já foi concluída...".

A Apelante sustenta que não houve descumprimento da ordem judicial que justificasse a manutenção da multa.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, verifico que o pedido
não merece acolhimento
, especialmente pela cronologia dos fatos, que demonstram o contrário.

A ação foi ajuizada em
06 de novembro de 2018
, época em que a autora indicou que os danos eram originados da construção de um
muro de arrimo
, cuja execução ainda estava em fase inicial.

A decisão liminar determinando a
imediata paralisação da construção
foi proferida em
janeiro de 2019
, e a
citação e intimação da Apelante
ocorreram em
15 de janeiro de 2019
.

A certidão do oficial de justiça dessa data, no entanto,
não constitui certidão de constatação
, pois apenas transcreve a informação prestada pela própria Apelante:

"... tendo
esta
afirmado que a referida obra já foi concluída...".

Dessa forma,
não houve uma constatação oficial por parte do oficial de justiça
, mas apenas o registro da declaração da Apelante.

Posteriormente, foi realizado
laudo de constatação in loco
para verificar se houve descumprimento da ordem de paralisação da obra. O referido laudo concluiu o seguinte:

“Foi constatada a edificação de uma casa, onde reside atualmente, há aproximadamente
seis meses
, a requerida
Célia Rita Bezerra Braga
, proprietária do imóvel e supostamente responsável pela moléstia à posse da
requerente.”

O laudo foi elaborado em
18 de março de 2022
. Se, conforme informado, a Apelante já residia no imóvel há
seis meses
, conclui-se que a mudança ocorreu em
meados de setembro de 2021
,
indicando que a construção foi concluída nesse período
.

Portanto, os elementos dos autos demonstram que a Apelante
não apenas descumpriu a ordem judicial que determinava a paralisação da obra em janeiro de 2019
, como também concluiu a construção do imóvel e passou a nele residir.

Não obstante, a Apelante anexou aos autos
um
print

screen
de um mapa com imagens de satélite
, tentando demonstrar que, em
2019
, a construção já havia sido finalizada. No entanto, a imagem apresentada tem
baixa resolução
, sendo possível visualizar, no máximo, um terreno limpo.

Ademais,
na condição de proprietária e responsável pela obra, a Apelante poderia ter produzido outros meios de prova mais robustos para comprovar a data de término da construção
, como
documentação fotográfica, notas fiscais de materiais de construção ou mesmo declarações de profissionais envolvidos na obra
. No entanto, limitou-se a apresentar uma
imagem de satélite sem definição suficiente
para corroborar sua alegação.

É cediço que a
aplicação de multa diária por descumprimento de decisão judicial (
astreinte
)
, no contexto do
moderno processo civil
, tem como objetivo
assegurar a efetividade da medida determinada
, sem caráter meramente punitivo, mas sim
preventivo e coercitivo
, buscando garantir o cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, a cominação da multa tem a finalidade de
compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial
, evitando a prática de atos contrários ao direito, bem como
impedir sua repetição ou manutenção
. A medida encontra respaldo no
art. 461, caput, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

Art. 461.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 3o
Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder tutela liminar para determinar a providência que entender adequada ao cumprimento da obrigação.

§ 4o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
impor multa diária
ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação,
fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Portanto,
esta
sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a Apelante de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juízo
, uma vez que
se trata de medida de caráter urgente, destinada a prevenir a ocorrência de prejuízo de difícil reparação
.

Ainda assim, como se verifica no caso em exame,
a Apelante descumpre a ordem judicial, expondo a risco o imóvel e a Apelada, que, dia após dia, presencia o deslocamento de terra do imóvel
lindeiro
, provocando rachaduras em toda a sua propriedade
. Diante desse cenário,
correta a aplicação da multa
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASTREINTES
- MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que reconheceu o
descumprimento
de
tutela
de urgência deferida em ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais, determinando a suspensão de cobranças e aplicando
multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo
descumprimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da
multa
diária fixada pelo Juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostra exorbitante, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
multa
diária (
astreinte
) tem natureza coercitiva, sendo imposta para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente, nos termos do art. 461, §§ 3o e 4o, do CPC
.

4. O valor da
multa
fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de
descumprimento
não se mostra desarrazoado ou desproporcional, podendo, inclusive, ser majorado caso se revele insuficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

5. A revisão do valor da
multa
pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento deve ocorrer apenas quando constatada manifesta exorbitância, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A
multa
diária imposta a título de
astreintes
deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional, sendo possível sua majoração se demonstrada a ineficácia para compelir a parte ao cumprimento da obrigação."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 461, §§ 3o e 4
o.Jurisprudência
relevante citada: TJMT, RAI no 5676/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j.
16.03.2011.

(
N.U 1033959-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
- GRIFEI

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
DESCUMPRIMENTO
DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO VÁLIDO E INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS –
MULTA
PREVISTA NO
ARTIGO 77, IV, DO CPC – AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO – MA-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
MULTA
AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 77 do CPC, o ato
atentatório
à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo
descumprimento
com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

2.
O simples detalhe de procurações vencidas não caracterizam
a má-fé a configurar ato
atentatório
à dignidade da justiça.

3. Recurso provido.
-

(
N.U 1029141-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)
- GRIFEI

Quanto ao seu valor, o juízo
arbitrou a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, quantia que se mostra
razoável e proporcional ao descumprimento perpetrado
.

Desse modo,
correta a sentença que manteve a aplicação da multa por descumprimento de ordem judicial, configurando ato atentatório à dignidade da justiça
.

DEFINIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO

A Apelante sustenta que a sentença
não definiu de forma clara
o real causador dos danos, uma vez que indicaria um “muro de arrimo” como responsável. No entanto, segundo o laudo pericial, o referido muro faz divisa com os fundos do terreno, confrontando outro imóvel de sua propriedade, enquanto o
muro lateral
é o que delimita a divisa com o imóvel da Apelada.

Contudo,
não assiste razão à Apelante
.

Ao contrário do alegado,
o cerne da controvérsia não reside na distinção entre “muro lateral” e “muro de arrimo” como origem específica dos danos
. O que importa é que restou
comprovado nos autos
que a
construção realizada pela Apelante, em sua totalidade, foi a responsável pelos prejuízos estruturais no imóvel da Autora
, fato amplamente demonstrado pelo conjunto probatório.

As
fotografias e vídeos
anexados aos autos evidenciam
a movimentação e o deslocamento de terra
, além do
surgimento de rachaduras e trincas em paredes, pisos e na estrutura da residência da Apelada
, fenômenos que
ocorriam progressivamente à medida que a obra era executada no imóvel vizinho
.

O
Laudo Pericial (ID 89743215)
, por sua vez,
atestou de forma inequívoca
que:

“Os danos gerados diante da construção e do muro de arrimo, conjuntamente com o solo dos limites de confrontações dos terrenos da Requerente
Vilma Aparecida Bento
e da Requerida
Célia Rita Bezerra
, ocorreram devido à
retirada de solo
, bem como à
execução do muro de arrimo sem comprovação efetiva de projeto e acompanhamento técnico do solo natural
, além da
ausência de etapas construtivas adequadas para contenção e estabilidade dos limites de confrontação das
partes
.”

Ou seja,
independentemente da nomenclatura atribuída ao muro construído, o laudo técnico reconheceu expressamente que os danos ao imóvel da Apelada decorreram da obra realizada pela Apelante em desacordo com as normas técnicas
.

A irregularidade
não se limitou à estrutura do muro, mas também envolveu a retirada de solo sem as devidas medidas de contenção
, agravando
a instabilidade do terreno e, consequentemente, impactando negativamente a propriedade vizinha.

Diante desse cenário,
a sentença fundamentou-se de forma coerente ao atribuir à Apelante a responsabilidade pela reparação dos danos
, uma vez que
foi demonstrado o nexo causal entre a obra realizada e os prejuízos estruturais suportados
pela
Apelada
.

DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

Para a configuração da
responsabilidade civil
, é imprescindível a presença dos seguintes requisitos:

Conduta ilícita (ação ou omissão culposa ou dolosa do agente);

Dano sofrido pela vítima;

Nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado.

No caso em apreço,
todos esses requisitos foram devidamente comprovados
.

A
conduta ilícita
da Apelante consistiu na
realização de obra sem os projetos técnicos e o devido acompanhamento profissional
, conforme atestado pelo próprio
Laudo Pericial
e pelas
notificações lavradas pela Fiscalização Municipal
(ID 268950809 - Pág. 29/35).

Os
danos materiais
suportados
pela
Apelada
são evidentes
, conforme demonstram as fotografias anexadas, que revelam
trincas, rachaduras, desníveis nos pisos e deslocamento de alvenaria
, configurando
prejuízos estruturais de grande monta em sua residência
.

Por fim, o
nexo causal
entre a conduta irregular da Apelante e os danos sofridos pela Apelada
foi inequivocamente comprovado pelos
elementos técnicos constantes dos autos
, sobretudo pela
perícia judicial
, que concluiu que:

“Os danos gerados diante da construção e do muro de arrimo, conjuntamente com o solo dos limites de confrontações dos terrenos da Requerente
Vilma Aparecida Bento
e da Requerida
Célia Rita Bezerra
, ocorreram devido à
retirada de solo, bem como à execução do muro de arrimo sem comprovação efetiva de projeto e acompanhamento técnico
, além da
ausência de medidas de contenção
adequadas
.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPOSTA DIFAMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE
NEXO

CAUSAL
– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

Para que seja reconhecido o dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos caracterizadores da
responsabilidade

civil
: a autoria do ato; a demonstração do
dano
; a culpa ou dolo; e o
nexo
de causalidade entre o ato praticado e o
dano
sofrido.

Na ausência de qualquer desses elementos, não se configura o ato
ilícito
e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

(N.U 1007541-95.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
- GRIFEI

Dessa forma,
verificados os pressupostos da responsabilidade civil na hipótese em análise, correta se revela a sentença impugnada ao imputar à Apelante o dever de promover as reparações necessárias no imóvel vizinho
, atingido pelos danos decorrentes da obra realizada.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim,
não merece acolhimento a alegação de necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

Isso porque,
embora a sentença não tenha deferido integralmente os pedidos formulados pela Autora
– como a
descontinuidade e consequente demolição da obra
–, é evidente que o
decaimento da Apelada foi mínimo
.

Com efeito,
todas as suas pretensões principais foram acolhidas
, seja quanto à
obrigação da Apelante de promover os reparos no solo e na residência danificada
, seja no tocante à
fixação da multa pelo descumprimento da ordem de paralisação da obra
. Assim, o desfecho da demanda
foi substancialmente favorável à Autora
.

Dessa maneira,
não há que se falar em sucumbência recíproca
, tampouco em necessidade de
minoração ou redistribuição dos ônus sucumbenciais
, os quais foram corretamente fixados em desfavor da Apelante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade,
majora-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico
, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025